Tribunal: TJPA
Processo: 0067086-69.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067086-69.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: CLOTILDE DO ROSARIO SANT ANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0067086-69.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 7374725

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Apelação Cível interposto por

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

E

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

em face da decisão monocrática de Num. 7374725, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, a qual deu parcial provimento ao Apelo interposto pela parte ré, apenas para reduzir os danos materiais ao importe de R$ 10.000,00.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

Inconformado, o Agravante expõe nas suas razões recursais a ocorrência de error in procedendo em razão do julgamento antecipado da lide, que ocasionou o cerceamento de defesa, pois patente a necessidade de realização de Instrução e Julgamento, e a produção de provas, como depoimento pessoal do apelado, uma vez que este pleiteia indenização por dano moral, o que de forma alguma é presumido.

Afirma que a sentença que condenou as Apelantes ao pagamento de indenização a título de danos materiais, modalidade lucros cessantes, calculados em 0,5% (meio por cento) sobre valor do imóvel, desde abril de 2014 até a efetiva entrega do imóvel, não pode prosperar, pois está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabeleceu que é proibido cumular lucros cessantes com cláusula penal moratória e que havendo cláusula penal apenas em desfavor da compradora, caso haja inadimplemento da vendedora, deverá esta ser utilizada como parâmetro indenizatório.

Aduz que a Cláusula 10.1, “c” do Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID n°5397820. Pg.44), a qual prevê o pagamento de multa moratória, deverá ser utilizada como mecanismo indenizatório em razão do inadimplemento do referido ajuste.

Assevera que a indenização a título de Danos Materiais, modalidade Lucros Cessantes, calculados em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, o que gera manifesto enriquecimento ilícito, pois os referidos Tribunais estão utilizando parâmetros de cálculo totalmente desarrazoado. Defende que a base de cálculo dos lucros cessantes deverá ser o valor efetivamente pago.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 8312358).

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Na hipótese ocorreu inovação recursal pois as teses suscitadas no agravo interno nunca foram expostas nos autos em momento anterior ao presente recurso.

Depreende-se dos autos que a preliminar de cerceamento de trata-se de indisfarçável inovação recursal, porquanto arguida pelo agravante somente em sede de agravo interno.

Da leitura do recurso de apelação (id. Num. 5397826) verifico que o ora agravante, então apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, contudo, nada alegou a respeito do suposto cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, somente vindo à fazê-lo nesta fase recursal.

Do mesmo modo, a tese sobre a inacumulabilidade dos lucros cessantes e da cláusula penal invertida constitui inovação recursal, por falta de sua arguição na apelação.

Em sua apelação o recorrente apenas defendeu que não poderia ser mantida a condenação em lucros cessantes no importe de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), pois ausente prova do efetivo prejuízo material, mas nada manifestou sobre a aplicação da cláusula penal.

Alias, a aplicação da cláusula penal em favor do consumidor não foi objeto da ação, sendo certo que o recorrente não foi condenado ao pagamento da cláusula penal em favor do consumidor, portanto, não há que se falar com cumulatividade desta com lucros cessantes.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUBSTANCIALMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESES ALEGADAS SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Consoante o entendimento mais recente deste órgão julgador, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1252714 PB 2011/0093180-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ SUSCITADAS E REAPRECIADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. 41, 28%. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS TRAZIDOS NO AGRAVO INTERNO. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A oposição de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatórios dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73. 3. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28% ( AgRg no REsp nº 1.293.812/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 3/3/2015, DJe 13/3/2015). 4. Tese não suscitada em recurso especial não comporta análise em agravo regimental, por tratar-se de inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1565465 GO 2015/0268693-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Por fim, registro que na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa ( AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço dos Agravos Internos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2022